Tribunal: TJES
Processo: 0033276-87.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033276-87.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS BARROSO CORREA
RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 0033276-87.2019.8.08.0024

RECORRENTE: LUIZ CARLOS BARROSO CORREA

RECORRIDOS: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF) E INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (INCAPER)

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIZ CARLOS BARROSO CORREA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF) e o INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (INCAPER) ao pagamento dos valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), decorrentes da nulidade de contratos temporários. A gratuidade de justiça foi deferida ao Recorrente em sede recursal.

A decisão recorrida, ao reconhecer o direito ao FGTS, determinou que a atualização dos valores se desse com juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pela Taxa Referencial (TR), a contar do vencimento de cada parcela.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, exclusivamente, o desacerto da sentença quanto aos
critérios de atualização do débito
. Pugna pela reforma do julgado para que a correção monetária seja calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, e não mera atualização de saldo em conta vinculada. Em contrarrazões, os Recorridos defendem a manutenção da sentença, afirmando que a matéria relativa ao FGTS possui regramento próprio, que impõe a aplicação da TR.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia recursal cinge-se à definição do índice de correção monetária aplicável à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas de FGTS não depositadas, em razão da declaração de nulidade de contratos de trabalho temporários.

A sentença determinou a aplicação da Taxa Referencial (TR), critério defendido pelos Recorridos com base na legislação específica do Fundo de Garantia. O Recorrente, por sua vez, pleiteia a incidência do IPCA-E, conforme entendimento consolidado para as condenações judiciais em face da Fazenda Pública.

No caso dos autos a
discussão não envolve a remuneração de saldos já existentes e regularmente depositados em conta vinculada de FGTS, situação para a qual a legislação específica e a jurisprudência correlata preveem, de fato, a aplicação da TR.

A condenação ao pagamento do FGTS, na hipótese de declaração de nulidade do contrato de trabalho por inobservância ao postulado constitucional da prévia aprovação em concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal), possui natureza eminentemente indenizatória, e não se confunde com a atualização de saldos regularmente depositados em contas vinculadas.

Nessa hipótese, a
verba devida assume o caráter de dívida judicial imposta à Fazenda Pública
, devendo, portanto, seguir o regime geral de atualização dos precatórios e das condenações judiciais contra o Poder Público.

Assim, o critério de correção monetária a ser aplicado é o seguinte:

·

Do vencimento de cada parcela até 08 de dezembro de 2021:
A atualização deve ser regida pelo quanto decidido no Tema 810 do STF. A correção monetária (DM) deve ser calculada pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada verba, e os juros de mora (JM) devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, aplicáveis a partir da citação.

·

A partir de 09 de dezembro de 2021:
A partir desta data, a correção monetária e os juros de mora devem ser substituídos pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC, calculada de forma acumulada, em observância ao disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, até o efetivo pagamento da condenação.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, a fim de adequar os consectários legais da condenação ao entendimento vinculante dos Tribunais Superiores para a matéria e a EC nº 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, apenas no que se refere aos consectários legais, e determinar que sobre o valor da condenação incida:

•

do vencimento de cada parcela

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios, estes a partir da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)